Tribunal: TJBA
Processo: 8002426-44.2024.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002426-44.2024.8.05.0145

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GIRLENE OLIVEIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
ERICA DA SILVA LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PACIENTE COM INCONTINÊNCIA URINÁRIA. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LAUDO MÉDICO E PARECER DO NATJUS FAVORÁVEIS. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. DESCUMPRIMENTO RECALCITRANTE POR 240 DIAS, INCLUINDO REMARCAÇÕES DA CIRÚRGIA. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FAVORÁVEL AO DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Estado da Bahia contra a sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento de tratamento cirúrgico (colocação de Sling de Uretra Média), confirmando a tutela de urgência e condenando o ente público ao pagamento de multa diária (astreintes) consolidada em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) pelo descumprimento prolongado da decisão liminar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a legalidade e a possibilidade de fixação de multa cominatória contra a Fazenda Pública em obrigações de fazer relativas ao direito à saúde; e (ii) se o montante acumulado é proporcional diante da inércia administrativa de 240 dias e do descaso no atendimento da paciente. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde é garantia fundamental de eficácia plena, impondo ao Estado o dever de assegurar o acesso universal e igualitário às ações de preservação da vida e dignidade humana (art. 196 da CF). A necessidade da intervenção cirúrgica encontra-se robustamente comprovada por documentação médica e pela Nota Técnica nº 293214 do NATJUS, que confirma a eficácia e indicação clínica do procedimento para a patologia da paciente.

4. É consolidado o entendimento jurisdicional sobre o cabimento de astreintes contra entes públicos como instrumento indispensável para garantir a efetividade das decisões judiciais (arts. 536 e 537 do CPC). 5. A recalcitrância administrativa de 240 dias no cumprimento da ordem, aliada ao cancelamento injustificado de cirurgia previamente agendada por meio de simples mensagem eletrônica, configura negligência inaceitável que justifica a manutenção da sanção pecuniária.

6. O valor acumulado observa o teto estabelecido na decisão liminar, atendendo aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento: "É legítima a incidência de multa diária contra a Fazenda Pública quando configurado o descumprimento prolongado e injustificado de ordem judicial em matéria de saúde".

Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal, arts. 1º, inciso III, 196 e 198, inciso II. Código de Processo Civil (CPC), arts. 536 e 537.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 741566 AgR (Direito à saúde e dever do Estado); STJ, REsp nº 1.360.305/RS (Astreintes contra a Fazenda Pública); TJBA, Agravo de Instrumento nº 8024446-76.2024.8.05.0000 (Responsabilidade solidária e eficácia da tutela de saúde).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cìvel n. 8002426-44.2024.8.05.0145
da Comarca de João Dourado/Ba, em que é Apelante
ESTADO DA BAHIA
e Apelada
GIRLENE OLIVEIRA DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, nos termos do voto do relator, parte integrante deste acórdão,
EM NEGAR PROVIMENTO A APELAÇÃO
, pelas razões adiante expostas.

Salvador,

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA